Tribunal: TJSP
Processo: 2352314-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PELA AGRAVANTE – SEGURADORA APONTA A OCORRÊNCIA DE FRAUDES EM PEDIDOS DE REEMBOLSO – PEDIDO QUE PODE INVIABILIZAR O TRATAMENTO DE SAÚDE DO AGRAVADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À SAÚDE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA PELA AGRAVANTE – SEGURADORA APONTA A OCORRÊNCIA DE FRAUDES EM PEDIDOS DE REEMBOLSO – PEDIDO QUE PODE INVIABILIZAR O TRATAMENTO DE SAÚDE DO AGRAVADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À SAÚDE – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.